Tribunal: STF
Processo: RE 1302610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    É que a deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O recorrente, quanto ao mérito, desenvolve clara argumentação no sentido da impossibilidade de concessão de aposentadoria proporcional ao ora recorrido, ante do descumprimento dos requisitos previstos no art. 9º, caput e § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1988, como se observa dos excertos abaixo (com meu destaque):
    “(...) A parte autora, ora recorrida, nascida em 14.11.1957, completou 41 anos de idade em 1998.
    Para a concessão do benefício pretendido, a referida Emenda Constitucional trouxe, em seu art. 9°, algumas regras de transição para aqueles segurados filiados ao sistema até a data da publicação deste diploma, valendo sua transcrição: (...).
    Fica fácil perceber que, pela leitura deste dispositivo, que existem dois tipos de aposentadoria por tempo de contribuição para quem já era filiado ao sistema antes da E.Ç. 20/98, vale citar, a integral e a proporcional.
    Para a integral, são necessários, na data da publicação da emenda, isto é, 16 de dezembro de 1998, que tenham a idade de 53 anos de idade, se homem, e 48 anos, se mulher, além de 35 ou 30 anos de contribuição, respectivamente.
    Já para a proporcional, é imprescindível, na mesma data, a mesma idade da exigida para a integral, mas com diminuição de 5 anos para cada gênero, respectivamente, ou seja, 30 ou 25 anos de contribuição.
    Não foi cumprido o tempo mínimo de serviço, nem o "pedágio", e muito menos o requisito etário, pois como se vê dos autos, ainda hoje, na data da interposição do presente recurso, o autor não completou 53 anos de idade e o fará, por óbvio, em momento posterior à data da publicação da Emenda Constitucional n° 20 (16 de dezembro de 1998), como reza o caput do seu art. 9°. (...).”
    No entanto, ao fim, abruptamente, vem a apresentar insurgência sem fundamentação quanto a contagem de tempo de serviço em período posterior à referida emenda constitucional, notadamente ao dizer ser “Impossível o computo de tempo até o requerimento, como fez o acórdão, para deferir a aposentadoria por tempo de serviço proporcional ao autor”.
    Daí, quanto ao pedido de mérito, circunscreve-o para que “(...) seja julgado reformado o v. acórdão recorrido, nos termos aqui expedidos, para excluir do cômputo do tempo de serviço do autor o período de 16.12.1998 a 30.11.1999 (...)” – grifo no original –, em evidente incoerência com o que antes expusera.
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.277.537/GO, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.228.348- -AgR/RJ, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.296.702-AgR/SP, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.316.491-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; 
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – A deficiência na fundamentação do recurso extraordinário não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
    II – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
    III – A análise do recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
    (ARE 1.154.621-AgR/SP, Ministra Ricardo Lewandowski)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator